Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709121-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição retro porquanto respeitado o prazo mínimo de 48 horas antes do início da sessão, com esteio no disposto no art.123, § 1o, e 124-A, II, do RITJDFT, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, observando-se as cautelas de praxe. Indefiro o pedido de sustentação oral, porquanto a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses dispostas no art. 110 do RITJDFT e art. 937 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator